Tribunal: TJES
Processo: 0015917-61.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015917-61.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMAR AZEVEDO MENDES e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA – PEDIDO DE REENQUADRAMENTO PARA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO SUFICIENTE PARA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretensão autoral de reenquadramento dos proventos recebidos por militares da reserva, sob o argumento de que foram equivocadamente enquadrados em referências de tempo de serviço ao passo que deveriam receber os proventos de forma integral.

2.
O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Precedentes.

3.
Os apelantes deveriam ter impugnado, no prazo de 05 (cinco) anos, o seu ato de transferência para a reserva remunerada que, no seu entender, indevidamente lhes concedeu proventos proporcionais ao tempo de serviço, quando deveriam ser integrais, o que não ocorreu, uma vez que, como dito, a presente demanda apenas foi proposta em 2018.

4.
O art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 mencionado pelos autores para fundamentar seu pedido não faz menção de que os proventos do militar transferido para a reserva remunerada em razão da elegibilidade em cargo político serão, sempre, integrais, mas apenas que terão como base de cálculo o subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade. Inclusive, o próprio parágrafo único estabelece a necessidade de observar o tempo de serviço do militar reservado para o correto enquadramento.

5.
Os autores sequer comprovaram que possuíam tempo de serviço suficiente para fazer jus à percepção de proventos integrais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015917-61.2018.8.08.0024

APELANTES: ADILIO VITOR MARTINS, JOSÉ SOPRIANO MERÇON E ROMAR AZEVEDO MENDES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADILIO VITOR MARTINS E OUTROS (+02)
, contra r. sentença de fls. 359/360 que, nos autos da
ação ordinária

ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (fls. 363/384), os recorrentes sustentam, em síntese, que, ao serem transferidos para a reserva remunerada, não poderiam receber seus proventos de forma proporcional, pois, nos termos do art. 19, da LC 420/07,
“fazem jus os apelantes ao recebimento integral do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade, e não ao recebimento de vencimentos de forma proporcional”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 387/395, alegando, dentre outros fundamentos, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Despacho acostado ao ID nº 6692006 determinando a intimação das partes para que se manifestassem, à luz do art. 10, a respeito da aparente hipótese de prescrição do fundo de direito.

Em resposta, IPAJM manifestou-se no ID nº 6942391, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, por estarmos diante de ato único de efeitos permanentes. Por sua vez, os apelantes apresentaram petição no ID nº 6990792 afirmando que
“a prescrição de uma obrigação de trato sucessivo é contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. A prescrição só atinge as prestações que venceram antes dos últimos 05 (cinco) anos”.

Pois bem.

Adílio Vitor Martins, José Sopriano Merçon e Romar Azevedo Mendes relatam que ingressaram nos quadros da polícia militar, respectivamente, nos anos de 1977, 1977 e 1982, ao passo que foram transferidos para a reserva remunerada, nos respectivos anos de 1997, 1996 e 2012, por terem sido eleitos para exercerem cargo de vereador.

Em 06/06/2018, ingressaram com a presente demanda, buscando o reenquadramento dos proventos de suas aposentadorias, sob o argumento de que foram equivocadamente enquadrados em referências de tempo de serviço ao passo que deveriam receber os proventos de forma integral. Assim, relatam que desde a transferência para a reserva, vêm sofrendo descontos indevidos em seus benefícios.

Inicialmente, é forçoso concluir que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, tal como sugerido pelo apelado.

Isso porque, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM QUE DEIXOU DE SER PAGA A PARTIR DA APOSENTADORIA. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. "Consoante o entendimento do STJ,
ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de verba remuneratória por ocasião do ato de aposentação, por se tratar de ato único de efeitos concretos
.

Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.982.765/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1/7/2022).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.795.410/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

____________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria. Na sentença, julgaram-se os pedidos prescritos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Passa-se a analisar o agravo interno.

II -
A controvérsia, assim, consiste em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, atraindo a incidência do enunciado n. 85 da Súmula do STJ
. Acerca do tema, com razão, doutrina e jurisprudência têm acentuado a distinção entre a prescrição do direito de ação e a prescrição das parcelas não reclamadas no quinquênio que antecedeu a propositura da ação, na hipótese de prestações de trato sucessivo.

III - O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte sustenta que a administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente (trato sucessivo).

Essa última situação é, inclusive, objeto da Súmula n. 85/STJ.

IV - In casu,
a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015.) V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.926.823/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Estabelecida esta premissa, conclui-se que, na situação analisada, os apelantes deveriam ter impugnado, no prazo de 05 (cinco) anos, o seu ato de transferência para a reserva remunerada que, no seu entender, indevidamente lhes concedeu proventos proporcionais ao tempo de serviço, quando deveriam ser integrais, o que não ocorreu, uma vez que, como dito, a presente demanda apenas foi proposta em 2018.

Deste modo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, o qual pode ser assim conceituado:

(...) Fundo de direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direitos a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc. (...) Quando se fala em fundo de direito, discute-se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão ordinariamente efeitos patrimoniais, porém, estes não constituem a base do pedido. (STF, Tribunal Pleno, RE nº 110.419/SP, DJ de 22/09/1989)

Sendo assim, considerando que a causa de pedir consiste em aferir se o ato de transferência dos apelantes para a reserva remunerada deveria conceder-lhes proventos integrais, é de se concluir que a pretensão dos autores é, justamente, de revisar o ato em questão, o que enseja o reconhecimento da prescrição.

Ainda que assim não fosse, a pretensão dos autores, ainda assim, não deveria prosperar, tal como reconhecido pelo Juízo
a quo.

Notadamente, o artigo 19 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 mencionado pelos recorrentes como fundamento para seu pleito dispõe o seguinte:

Art. 19. O militar da ativa ao ser transferido para a reserva remunerada, nos termos do artigo 14, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, terá como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade.

Parágrafo único.

A regra prevista no “caput” deste artigo se aplica aos militares transferidos para a inatividade antes da publicação desta Lei Complementar, observando o tempo de serviço prestado na condição de militar do Estado do Espírito Santo, para enquadramento nas referências, conforme o Anexo IV.

Como se vê, não há qualquer menção no sentido de que os proventos do militar transferido para a reserva remunerada em razão da elegibilidade em cargo político serão, sempre, integrais, mas apenas que terão como base de cálculo o subsídio do posto ou graduação e da referência correspondente à data de inatividade. Inclusive, o próprio parágrafo único estabelece a necessidade de observar o tempo de serviço do militar reservado para o correto enquadramento.

O artigo 18, § 4º, do mesmo diploma normativo, complementa as conclusões aqui expostas:

Art. 18 Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos militares, transferidos à inatividade, assim como aos pensionistas dependentes de ex-militares em idêntica condição, ocorrendo o enquadramento na tabela de subsídio, nas referências, conforme o Anexo IV, e no posto ou graduação, cujo soldo serviu de base para cálculo do provento.

§ 4º O militar inativo, de que trata o “caput” deste artigo, que passou para a inatividade com provento proporcional ao tempo de serviço, nas situações previstas na legislação vigente, será enquadrado na referência equivalente ao tempo de efetivo serviço computado, conforme no Anexo IV, e terá o seu provento calculado da seguinte forma:

I - o valor do subsídio do seu posto ou graduação será dividido em cotas de 1/30 (um trinta avos);

II - o valor do provento na inatividade corresponderá a tantas cotas quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, sendo considerado como 1 (um) ano a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

É de se destacar, nesse contexto, que os autores sequer comprovaram que possuíam tempo de serviço suficiente para fazer
jus
à percepção de proventos integrais.

Por todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, seja porque houve o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, seja porque o pleito não guarda correlação com a legislação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Suspendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator